Tribunal: TJMT
Processo: 0035000-96.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARLON VINÍCIUS SCHARF POLVERINE contra a sentença proferida nos autos da Ação de Arrolamento de Bens c/c Dissolução Parcial de Sociedade de Responsabilidade Limitada com Pedido de Tutela de Urgência por si ajuizada em face de LABORATÓRIO DE PRÓTESE CENTRO OESTE LTDA, ANTONIO LEITE BEZERRA NETO, BRUNO ELIANDRO SEVERO DE ANDRADE e DUÍLIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15 (ID no 112566560).
E ainda o condenou ao pagamento das custas e despesas judiciais e dos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.
Sustenta o apelante, em suma, nas razões do recurso acostadas no ID no 112566565, que a sentença não pode prosperar, porquanto para que seja extinto o processo sem resolução de mérito por abandono da causa quando já perfectibilizada a relação processual, se faz necessário requerimento expresso da parte requerida, a teor do art. 485, §6o, do CPC/15 e Súmula 240 do STJ.
Defende que os requeridos foram devidamente citados nos autos, inclusive, teriam apresentado contestação, de modo que, se não requereram a extinção do feito por abandono, o magistrado não pode decretá-la de ofício, razão de a sentença ser anulada por conta de tal vício.
Salienta, ademais, que a atividade jurisdicional deve ser primordialmente satisfativa, assim, o julgador dever buscar a prolação de decisões de mérito, oportunizando o saneamento de vícios sanáveis, e, se não o faz, como no caso, a desconstituição da sentença é medida que se impõe.
Prequestiona os dispositivos legais invocados no recurso a fim de possibilitar a interposição eventual de recursos à Superior instância.
Dessa forma, sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.
Contrarrazões no ID no 112566576, pelo desprovimento do recurso.
Não houve retratação pela magistrada sentenciante (ID no 112566575).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Inicialmente, quanto à alegação dos apelados nas contrarrazões acerca de possível preclusão consumativa em razão da duplicidade de recursos de apelação, devendo ser desentranhada a petição de ID no 70973204, de se esclarecer que, dos autos ressai que, após a sentença, o autor revogou o mandato outorgado ao Dr. Marcelo Zagonel, o qual interpôs em 24/11/21 o recurso acostado no ID no 112566562, que será desconsiderado em razão da revogação do mandato e ainda, porque sequer fora efetuado o preparo.
Assim, considerando que a notificação de revogação se dera em 24/11/21 e o recurso interposto pelos novos causídicos também em 24/11/21, sendo todos os atos praticados na mesma data, presumindo-se a boa-fé da parte autora, recebo o recurso interposto pelos novos causídicos constante do ID no 112566565, onde fora efetuado o recolhimento do preparo recursal, conforme ID no 112566566 pag. 01 e 02.
Feito tal esclarecimento necessário, passo à análise do pedido principal, qual seja, o reconhecimento do acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa.
Consoante se extrai dos autos, o recorrente ajuizou a presente ação de Ação de Arrolamento de Bens c/c Dissolução Parcial de Sociedade de Responsabilidade Limitada com Pedido de Tutela de Urgência, pretendendo, em síntese, sua exclusão do quadro societário da empresa LABORATÓRIO DE PRÓTESE CENTRO OESTE LTDA, com pleito de apuração de haveres em seu favor.
O feito teve regular processamento, inclusive com a apresentação de contestação pela parte requerida e seus sócios, pendente apenas a citação do sócio Antônio Leite Bezerra Neto, em razão de sua não localização, de modo que determinado ao autor no ID no 112566552, a apresentação de novo endereço do requerido.
Sem manifestação, houve a determinação do juízo no ID no 112566553 para nova intimação do autor pessoalmente e de seu patrono para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção.
Na inércia da parte autora, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15, conforme relatado.
Da referida sentença, insurge-se o autor/apelante.
Pois bem.
De plano, constata-se que merece acolhimento o pleito do recorrente para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.
Isso porque, em hipóteses como a que se apresenta, em que já perfectibilizada a angularização processual, tendo havido a citação da parte requerida, inclusive com a apresentação de contestação no ID no 112566526, ante firme posicionamento jurisprudencial acerca da matéria, para a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC/15, deve haver provocação da parte contrária, não podendo ser realizada ex officio.
Não é outra senão a previsão do art. 485, §6o, do CPC/15:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.
Aliás, nesse sentido é a disposição da Súmula no 240 do STJ:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
Com efeito, in casu, a parte requerida fora devidamente citada da ação, inclusive com apresentação de defesa, assim, a extinção por abandono somente poderia se dar a requerimento de qualquer dos requeridos, situação inexistente no caso dos autos.
A propósito, colaciono julgados do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 1.1. Não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1449034/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) g.n.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. SÚMULA No 240/STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. 1. O recurso especial tem origem em ação de apuração de haveres de quotas de sócio excluído, que foi extinta sem resolução do mérito por abandono da causa pelo autor. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula no 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada. 3. Vale ressaltar que a inteligência da Súmula no 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015 que passou a prever, em seu artigo 485, § 6o, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (STJ, REsp. 1596446/SC, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j.em 14/06/16, DJe em 20/06/16)
Assim, não obstante tenha havido a dupla intimação (do autor pessoalmente e, de seu patrono), o que prevalece, in casu, é a ausência de manifestação expressa dos requeridos para a extinção do feito por abandono, ou seja, sem pleito dos requeridos, não pode o julgador de ofício decretar a extinção por abandono da causa.
Desta feita, de todo o exposto, razão assiste ao recorrente, de modo que deve a sentença ser anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.
Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que a decisão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.
Com essas considerações e com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
P.I.C.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora